Tribunal: TJSP
Processo: 0008150-98.2007.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE POÁ - Ação de execução fiscal (distribuída em 25/06/2007) - CDA's (ISQN e Taxa de Funcionamento - exercícios de 2001 a 2006) - Processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos - Sentença do juízo "a quo" que reconheceu a prescrição intercorrente - Inconformismo do Município de Poá - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Antes mesmo

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE POÁ - Ação de execução fiscal (distribuída em 25/06/2007) - CDA's (ISQN e Taxa de Funcionamento - exercícios de 2001 a 2006) - Processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos - Sentença do juízo "a quo" que reconheceu a prescrição intercorrente - Inconformismo do Município de Poá - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Antes mesmo de qualquer tentativa de citação da devedora, foi reconhecida a prescrição da certidão de dívida ativa 6729/2001 (fls. 3 e 9) - Citada pela via postal, Elisabeth Maria da Costa Calderaro não interpôs embargos (fls. 12/13), mas celebrou um acordo de parcelamento da dívida junto ao credor exequente (fls. 17) - O juízo acatou o pedido da municipalidade e suspendeu o andamento do processo até o final do acordo, deixando, porém, explícito que caberia à Prefeitura de Poá, ao término do prazo do pacto, solicitar o prosseguimento da ação, sob pena de arquivamento provisório dos autos (fls. 22). Dessa decisão foi intimado pessoalmente o Procurador do Município (26/05/2010) - Após certificar o término do prazo de suspensão (fls. 22vo), a serventia encaminhou os autos ao arquivo provisório, onde permaneceram por pouco mais de onze (11) anos, até a advogada Quézia Fontanari Pedro - OAB/SP 269.256 solicitar o desarquivamento (fls. 24) - Intimação da municipalidade à fornecer causas de interrupção da prescrição intercorrente (fls. 29), alegou (fls. 31/33), que os autos foram arquivados indevidamente, em desacordo com a legislação e a jurisprudência pátrias, bem como defendeu a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a citação da executada, ora apelada, e o parcelamento da dívida executada interromperiam o prazo prescricional - Diante disso, a r. sentença às fls. 37 julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC, c/c o art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, por força do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Prescrição intercorrente - Caracterização - Inércia do Município de Poá - Exegese do artigo 40, parágrafo 4o da Lei no. 6.830/80, artigo 174 do Código Tributário Nacional e Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença de extinção mantida - Recurso voluntário do Município de Poá improvido.